Tribunal: TJDFT
Processo: 0094216-66.2009.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-10-02

Ementa:
AGRAVO INTERNO. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INDICAÇÃO DE VÍCIOS. AUSÊNCIA. ALEGAÇÃO DE ERRO DE FATO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
1. É inadmissível a utilização dos embargos de declaração para rediscutir a matéria analisada no julgado.
2. A oposição de embargos de declaração sem que haja o apontamento de qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão embargada, impõe o seu não conhecimento.
3. A simples alegação de erro sob a premissa fática da demanda, com o nítido objetivo de adequar o julgado à vontade das partes, não pode ser admitida, sob pena de autorizar a rediscussão da causa pela via inadequada.
4. Agravo interno desprovido. Aplicada a multa do art. 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil.